Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017766-95.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), ANGELA IRBER BIANCHESSI DARIO - CPF: 859.304.072-15 (AUTOR), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (UNEMAT). NOTA 3 NO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) DIVULGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC). INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO RESCINDENDA: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF). IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que, em sede de apelação, confirmou sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato da
Pró-Reitoria
da UNEMAT,
que indeferira pedido de abertura de processo simplificado de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior. O autor sustenta a existência de “prova nova”, consistente na divulgação, em 11.04.2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT (CPC 2023), requisito previsto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023, cujo resultado seria apto, por si só, a ensejar pronunciamento favorável.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a divulgação posterior da nota 3 no CPC de Medicina da UNEMAT configura “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a desconstituir decisão transitada em julgado que denegara a segurança, ou se se trata de fato superveniente, juridicamente inidôneo para rescindir o julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A “prova nova” prevista no art. 966, VII, do CPC deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, embora ignorada pela parte ou de impossível utilização, devendo ainda ser capaz, por si só, de assegurar resultado diverso.

A divulgação, em abril de 2025, do CPC 2023 com nota 3 para o curso de Medicina da UNEMAT constitui fato superveniente, e não prova preexistente, inexistindo, portanto, pressuposto material para o manejo da ação rescisória.

A decisão rescindenda não se limitou à insuficiência da nota do curso, mas assentou, como fundamento central, a
autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF)
, fundamento
não infirmado pela parte autora.

A nova nota remove eventual obstáculo regulatório, mas não altera a natureza discricionária do ato universitário, nem vulnera a
razão de decidir
do julgado, que reconheceu tratar-se de faculdade institucional e não de direito subjetivo do interessado.

Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via de adequação de decisões passadas a fatos supervenientes, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese:

A divulgação de nova nota no Conceito Preliminar de Curso (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado, constitui fato superveniente e não prova nova, sendo juridicamente inidônea para ensejar a desconstituição de decisão judicial que, com base na autonomia universitária (art. 207 da CF), reconheceu a inexistência de direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 966, VII; 975; 85, § 8o; 98, § 3o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, § 4o; CF, art. 207.

Jurisprudência citada:

STJ, AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
04/11/2022
;
AR 6259/MG, Rel.
Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
31/08/2023
;
REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
10/03/2017
;
TJMT, N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/06/2025, DJE 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória
, fundada no art. 966, VI, do CPC, proposta contra decisão monocrática proferida na Apelação em Mandado de Segurança n. 1001
013
-
7
9
.2024.8.11.
0006, que confirmou a sentença denegatória da ordem prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres

Na origem,
a
autor
a
impetrou mandado de segurança contra o indeferimento de requerimento administrativo, objetivando que a UNEMAT fosse compelida a instaurar processo simplificado de revalidação do seu diploma de Medicina obtido no exterior, nos termos da Resolução n. 1/2022 do CNE, a ser concluído no prazo de 90 dias, com a emissão de parecer e, em caso favorável, com a entrega do respectivo apostilamento (Id.
2
90492893
).

A segurança foi denegada ao fundamento de que a IES não atendeu à exigência prevista no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023, consistente em possuir Conceito Preliminar de Curso de Medicina igual ou
superior a 3 (três), conforme documentos juntados aos autos pela parte impetrada, os quais demonstraram a ausência do requisito legal indispensável à revalidação simplificada (Id.
29
0492895
).

A decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto
-
em remessa a
autonomia universitária
-
resumiu

que UNEMAT não se enquadra na portaria que regulamenta a revalidação
,

a qual deve ser
exercida de forma discricionária
,
segundo critérios legais, isonômicos e em observância ao princípio do livre exercício profissional
(Id.
29
0492896
).

Tr
ansitada em julgado a decisão em
25
.
05
.2024
, foi ajuizada a presente ação rescisória em
0
2
.0
6
.2025, dentro, portanto, do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC.

A
autor
a
fundamenta sua pretensão no
a
rt. 966, VII, do
CPC,
alegando a existência de prova nova, consubstanciada na divulgação da nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para o curso de Medicina da UNEMAT, referente ao ano de 2023, publicada em 11/04/2025.

Sustenta que tal prova é capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, uma vez que o óbice à revalidação simplificada de seu diploma era a nota anterior da universidade, que era insuficiente
.

Requereu a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para rescindir a decisão monocrática da Apelação n. 100
1013-79.2
024.8.11.0006, com novo julgamento, a fim de compelir a UNEMAT a instaurar o processo simplificado de revalidação do diploma de Medicina da autora, nos termos e prazo da Resolução CNE n. 1/2022, sob pena de multa.

Atribuiu
à
causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em juízo de admissibilidade, deferi o pedido de gratuidade da justiça, admiti o processamento da presente ação rescisória pelo art. 966, VII, do CPC e indeferi o pedido de tutela liminar (Id.
29
0788395
).

Em contestação, a ré argui preliminares e, no mérito, defende a improcedência da ação. Sustenta que a nova nota do CPC não constitui "prova nova", mas sim "fato novo superveniente", inapto a desconstituir a coisa julgada. Aduz que a decisão rescindenda se baseou em múltiplos fundamentos, incluindo a autonomia universitária e a ausência de direito líquido e certo no momento da impetração, que não foram integralmente atacados (Id. 3018
32351
).

A autora apresentou impugnação à contestação, nos termos do art. 351, do CPC (Id. 30
7575855
).

No despacho saneador, indeferi os pedidos de impugnação à concessão da gratuidade da justiça e ao valor da causa, bem como o pedido de reunião dos processos. Delimitei como ponto controvertido, a aptidão da prova indicada pela autora – consistente na divulgação, em 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT - para, em tese, ensejar a rescisão do julgado. Determinei, ainda, a intimação das partes para, querendo, requererem ajustes ou esclarecimentos, sob pena de estabilização (Id.
3
148603
60
).

As partes, regularmente intimadas, informaram não ter interesse na produção de outras provas (Id. 31
70403
97
e
31
93
40363
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob,
é
pelo não acolhimento da pretensão
rescindente, destacou que a situação apresentada não se enquadra na hipótese do art. 966, VII do CPC (Id. 310523389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação
r
escisória visa desconstituir decisão que, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau que denegou a
ordem
em
mandado de segurança
impetrado pel
a
ora autor
a
.

O cerne da controvérsia original residia na recusa da UNEMAT em processar o pedido de revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. A sentença de primeiro grau denegou a ordem com base em um fundamento fático e objetivo: a universidade não possuía a nota mínima de 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso (CPC), conforme exigido pela Portaria MEC no 1.151/2023, para realizar o procedimento.

Contudo, a decisão que se busca rescindir – a decisão monocrática proferida em sede de apelação
– não se limitou a analisar a insuficiência da nota do curso. Fundamentou-se, maneira central, na autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da CF.

O julgado invocou, ainda, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1349445/SP
– Tema 599
), que reforça a legalidade dos critérios próprios adotados pelas universidades no processo de revalidação, com base em sua autonomia. A ra
zão de decidir da
decisão monocrática foi, portanto, a de que a revalidação simplificada não é um direito subjetivo do graduado, mas uma faculdade da instituição de ensino, que pode, ou não, oferecê-la, independentemente de outros requisitos.

O cabimento da ação rescisória fundada em prova nova exige o preenchimento de requisitos estritos. A "prova nova" deve ser: a) cronologicamente velha, ou seja, já existente à época da prolação da decisão rescindenda; b) ignorada pela parte ou de utilização impossível no processo originário; e c) capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento em favor do autor da rescisória.

Sobre o tema,
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“É por isso que o
termo prova nova
deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado
(...)
Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.
É preciso, enfim, manter o caráter excepcional da ação rescisória. O alargamento do cabimento
na hipótese de prova nova não transforma o regime geral da coisa julgada em secundum
eventum

probationis
. A coisa julgada continua a ser
pro
et contra.
Não é qualquer prova nova que autoriza o manejo da ação rescisória

(...)
Em
suma, considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destina a provar fatos anteriores (...)” (
Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13a ed., 2016, p. 501)
.

Na hipótese dos autos, o elemento central apresentado pel
a
autor
a
– a nota 3 no CPC do curso de Medicina da UNEMAT – não se amolda ao conceito de prova nova, mas sim ao de fato novo superveniente.

A decisão
originária,
proferida em a
bril
de 2024, analisou a situação fática e jurídica existente naquele momento. À época, era fato incontroverso que a UNEMAT possuía nota 2 no CPC, não atendendo à exigência da Portaria MEC n. 1.151/2023. A denegação da segurança foi, portanto, uma consequência lógica da realidade posta ao julgador.

A posterior divulgação de uma nova nota pelo MEC, em abril de 2025, constitui um evento novo, que altera o quadro fático-jurídico, mas não retroage para macular a decisão anteriormente proferida. A "prova" (a nota consolidada e publicada) não existia ao tempo do julgamento; o que existia era uma avaliação (ENADE 2023) cujo resultado ainda não havia sido processado, homologado e publicado pelo órgão competente.

Dessa forma, a

divulgação posterior do CPC 2023 não possui aptidão para ensejar a desconstituição do julgado subjacente, não se
caracterizando como prova nova para fins rescisórios, por se tratar de fato superveniente e não de prova preexistente ignorada.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ.
2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada."
(AR
n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido.
4.
Ação rescisória
improcedente. (STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. NÃO EXERCÍCIO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória. Os autores pretendiam desconstituir acórdão proferido na ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, alegando nulidade de citação, incompetência da justiça estadual e ofensa à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na citação dos agravantes no processo originário;

(
ii
) saber se a suposta necessidade de intervenção do INCRA implicaria incompetência da justiça estadual; e

(
iii
) saber se houve violação à coisa julgada formada em ações anteriores da justiça federal.

III. Razões de decidir

3. A citação dos agravantes foi realizada conforme determina a legislação processual, com atuação da Defensoria Pública e publicação de edital para réus incertos.

4. A alegada participação do INCRA não afeta a competência da justiça estadual, já que a ação tratava de litígio possessório entre particulares.

5. As decisões da justiça federal, cujo trânsito em julgado ocorreu antes do acórdão rescindendo, eram de conhecimento prévio das partes e não caracterizam prova nova. Tampouco houve demonstração de ofensa à coisa julgada.

6. O projeto de assentamento aprovado posteriormente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário é fato superveniente irrelevante para os fins da ação rescisória.

7. A decisão agravada examinou adequadamente todas as alegações, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 966 do CPC para desconstituição da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura nulidade de citação quando realizada com respaldo em certidões válidas e com atuação da Defensoria Pública. 2. A participação do INCRA, em geral, é desnecessária em litígio possessório entre particulares. 3. Não há violação à coisa julgada quando o acórdão rescindendo não se contrapõe à decisão anterior da justiça federal nem se funda em prova nova desconhecida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 966, I a VIII; 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2016,
DJe
07.12.2016.

(N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)”

Além disso,
ainda q
ue se superasse a questão anterior, a análise de cabimento da
a
ção
r
escisória exige que a prova nova seja, por si só, capaz de assegurar pronunciamento favorável. Isso significa que a prova deve ser apta a desconstituir o fundamento central da decisão transitada em julgado.

Neste ponto, a presente ação desborda de seu escopo. A petição inicial da rescisória ataca o fundamento da sentença de primeiro grau, mas não enfrenta com a devida dialeticidade
, o núcleo argumentativo da d
ecisão que a substituiu e transitou em julgado
, a qual assentou que
a
revalidação simplificada é faculdade da universidade, derivada de sua autonomia constitucional
,
e não direito subjetivo do interessado.

A nova nota do CPC remove um impedimento regulatório, mas não altera a natureza discricionária do ato de revalidação, que foi o fundamento principal do acórdão rescindendo.

Logo, a alegada “prova”
não é capaz, por si só,

de
assegurar
pronunciamento favorável ao pedido original,
pois não afeta o núcleo da fundamentação do julgado
, o qual permanece válido.

O princípio da dialeticidade
,
aplicável por analogia às ações autônomas de impugnação
,
exige que a parte autora confronte diretamente os fundamentos da decisão que pretende
rescindir.
Ao
limitar-se a atacar o dado fático da nota, o autor desborda do objeto efeito da controvérsia, o que inviabilizada a procedência da demanda.

A proteção à coisa julgada, pilar do Estado de Direito, impõe que a desconstituição de uma decisão transitada em julgado seja medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na presente ação rescisória, condenando
a
autor
a

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025